Tribunal: TJMT
Processo: 1023551-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023551-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 054.488.591-00 (AGRAVANTE), MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA - CPF: 876.943.011-04 (AGRAVADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INTIMAÇÃO SEM CONSTAR O NOME DA PARTE RÉ E DE SEU PROCURADOR QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA - NULIDADE - § 2.o DO ARTIGO 272 E ARTIGO 280 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. De acordo com o § 2.o do artigo 272 do Código de Processo Civil, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. Por sua vez, o artigo 280 da mesma lei prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

2. Diante da falta de intimação da parte ré e de seu advogado para manifestarem acerca da Decisão que determinou aos litigantes manifestarem sobre produção de prova, reconhecer a nulidade da preclusão temporal bem como dos atos processuais posteriores, vez que não foi observada a regra vigente, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o
1000384-72.2019.8.11.0106
, movida em seu desfavor por
MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA
,
acolheu a produção de prova da parte agravada, não oportunizando ao agravante a indicação de outras provas a serem produzidas.

Em síntese, o agravante assevera que não foi intimado da decisão prolatada nos autos de n.o 1000384-72.2019.8.11.0106, na qual o Magistrado
a quo
oportunizou às partes manifestarem acerca da produção de prova.

Da referida decisão, em 02 de junho de 2020, sobreveio certidão de decurso de prazo, certificando que decorreu o prazo para o réu manifestar acerca das provas que pretendia produzir.

Aduz que seu subscritor, ao acessar aos autos, percebeu o erro cometido pelo juízo de primeiro grau, peticionando requerendo a retificação da certidão de decurso de prazo bem como apresentando pedido de produção de prova testemunhal em audiência e indicando suas testemunhas.

Em nova decisão, que se deu em 28 de agosto de 2020, o Magistrado
a quo
manteve a existência da preclusão temporal da parte ré para manifestação de interesse na produção da prova testemunhal e, por consequente, considerou preclusa a possibilidade de dilação probatória.

Informa ainda que, além de o gestor judicial ter cadastrado o nome do réu de forma errada, providenciou a habilitação de seu patrono aos autos tardiamente, o que o impossibilitou de ter acesso aos andamentos processuais.

Ao julgar o pedido liminar contido no Recurso de Agravo de Instrumento, foi deferido à parte agravante o efeito suspensivo almejado.

O agravado, por sua vez, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, conforme certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por José Gonçalves da Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1000384-72.2019.8.11.0106, movida em seu desfavor por Mauro Cezar Bernado de Oliveira, acolheu a produção de prova da parte agravada, não oportunizando ao agravante a indicação de outras provas a serem produzidas.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, considerando as argumentações e provas apresentadas pela parte agravante, tem-se que lhe assiste razão

Conforme consta nos autos, a parte ré e ora apelante foi devidamente citada no processo de n. 1000384-72.2019.8.11.0106, apresentando sua Contestação em 11 de novembro de 2019, bem como Procuração, em 12 de novembro de 2019, outorgando poderes ao Advogado Edno Damascena de Farias, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso, sob o n.o 11.134/O.

Ocorre que, por equívoco, o nome da parte ré foi cadastrado de forma errônea bem como seu patrono não foi habilitado aos autos, sendo tais erros sanados apenas em 09 de setembro de 2020, conforme Certidão anexa.

A irresignação do agravante versa acerca da ausência de sua intimação da Decisão prolatada na qual o Magistrado a quo oportunizou às partes manifestarem acerca da produção de prova.

Ao apresentar sua manifestação, o magistrado
a quo
manteve a existência da preclusão temporal para que a parte ré manifestasse interesse na produção da prova testemunhal e, por consequente, julgou preclusa a possibilidade de dilação probatória.

A esse propósito, importante destacarmos o conteúdo contido no § 2.o do artigo 272, bem como no artigo 280, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Resta patente, portanto, a obrigatoriedade de constar nas publicações os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade. Informações ausentes na intimação da Decisão contrariada.

Em pesquisa, constatou-se que a intimação da Decisão que o Magistrado a quo oportunizou às partes manifestarem acerca da produção de prova se deu por meio do DJE n.o 10.700/2020, disponibilizado em 20 de março de 2020, onde consta o nome da parte autora bem como de seus dois patronos habilitados e, da parte ré, apenas seu nome inverídico, José Ricardo, acarretando a nulidade do ato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
NULIDADE DO JULGAMENTO
PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE E DE SEU PROCURADOR
QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO - DECISÃO COLEGIADA ANULADA. ACOLHIDO.
De acordo com o artigo 272, § 2.o, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados,
sob pena de nulidade
. Por sua vez, o artigo 280 do mesmo Codex prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Na hipótese,
diante da falta de intimação da Embargante e de seu advogado para a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento é imperioso reconhecer a nulidade da decisão colegiada, bem como dos atos processuais posteriores, uma vez não observada a regra vigente
. (N.U 1005691-34.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Tem-se que a publicação e intimação das partes dos atos processuais, sem referência ao seu nome ou de seus patronos expressamente indicados nos autos, impedindo que acompanhem o regular andamento do feito, caracteriza evidente cerceamento de defesa e, por conseguinte, violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.

Diante de tais fatos, declarar nula a intimação acerca da Decisão exarada determinando às partes para manifestarem acerca da produção de prova por não conter o nome da parte ré bem como de seu advogado, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é medida que se impõe, de modo que seja dada nova oportunidade de manifestação, com a correta intimação das partes e seus respectivos patronos.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para declarar nulos todos os atos posteriores à Decisão de id. n.o 30467957 (nestes autos, id. n.o 66624992 - Págs. 23 a 27), e determino a republicação da Decisão em nome do patrono indicado pelo agravante e réu, o Advogado Edno Damascena de Farias, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso, sob o n.o 11.134/O.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021